Tribunal: TJSP
Processo: 2063037-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento não conhecido, em razão da inexistência de decisão interlocutória que viabilizasse sua interposição – Agravante que se insurge, de fato, contra a decisão que, nos autos do incidente de RPV, rejeitou os embargos de declaração integrante do despacho que determinou a expedição do oficio requisitório, no valor já homologado por sentença transitada em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento não conhecido, em razão da inexistência de decisão interlocutória que viabilizasse sua interposição – Agravante que se insurge, de fato, contra a decisão que, nos autos do incidente de RPV, rejeitou os embargos de declaração integrante do despacho que determinou a expedição do oficio requisitório, no valor já homologado por sentença transitada em julgado (não se tratando de agravo em face da certidão de distribuição da RPV, lavrada nos autos do cumprimento de sentença, como constou do v. aresto) - Intempestividade do inconformismo apresentado na origem - Ato ordinatório – Inexistência de cunho decisório - Despacho de mero expediente que impulsiona o processo - Irrecorribilidade – Embargos acolhidos em parte, para sanar o erro material, sem modificação do julgado.